Tribunal: STM
Processo: 7000100-03.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. PECULATO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Pleito da Defesa de ausência de dolo e de aplicação do princípio in dubio pro reo rejeitado, porquanto restou demonstrado nos autos que o Réu, livre e consciente, desviou em proveito próprio e alheio diversos pneus novos e recauchutados de Viaturas militares, quando era responsável pelos bens, em razão de sua função. II. A Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória, que se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito narrado na Denúncia, pelos depoimentos testemunhais e demais provas acostadas aos autos. III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida. IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000100-03.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ENES FONSECA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): TÂMISA VAZ (OAB DF57915)
ADVOGADO(A): CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA (OAB DF38839)
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO (OAB DF55542)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/02/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 05/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. PEDRO CARVALHO DA CUNHA
NETO, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
21/02/2025, 12:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721738768307803196604563940514&evento=72173...
1/2

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
21/02/2025, 12:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721738768307803196604563940514&evento=72173...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000100-03.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ENES FONSECA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): TÂMISA VAZ (OAB DF57915)
ADVOGADO(A): CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA (OAB DF38839)
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO (OAB DF55542)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. PECULATO. RECURSO DEFENSIVO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Pleito da Defesa de ausência de dolo e de aplicação do princípio in dubio pro
reo rejeitado, porquanto restou demonstrado nos autos que o Réu, livre e
consciente, desviou em proveito próprio e alheio diversos pneus novos e
recauchutados de Viaturas militares, quando era responsável pelos bens, em
razão de sua função.
II. A Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença
condenatória, que se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade
do delito narrado na Denúncia, pelos depoimentos testemunhais e demais
provas acostadas aos autos.
III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida.
IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento ordinária, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 04 de fevereiro de 2025.
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
1/14

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Capitão QAO do
Exército ENES FONSECA JÚNIOR, contra a Sentença do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
prolatada nos autos da APM nº 7000023-86.2023.7.11.0011, que condenou o Apelante à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 303 do CPM, com o direito de recorrer
em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
c, e § 3º, do Código Penal.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O réu ENES FONSECA JÚNIOR foi denunciado em coautoria com o civil
CARLOS ALBERTO DE AGUIAR LOPES, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº
7000270-72.2020.7.11.0011, nos seguintes termos:
I – As práticas delituosas
No período compreendido entre os dias 26 de fevereiro de 2015 a 15 de outubro de 2019, o
primeiro denunciado (Cap QAO ENES FONSECA JÚNIOR) exerceu as funções de
Comandante do Pelotão de Transporte do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), localizado
em Brasília-DF, possuindo, assim, em razão da função, a posse dos materiais destinados à
manutenção das viaturas do Batalhão.
Desse modo, agindo com vontade livre e consciente, desviou em proveito próprio e alheio
diversos pneus novos e recauchutados das viaturas militares, os quais, foram repassados para
o segundo denunciado (civil CARLOS ALBERTO DE AGUIAR LOPES), proprietário da
empresa CARLÃO PNEUS, que, também agindo de forma livre e consciente, em comunhão de
esforços com o primeiro denunciado, concorreu efetivamente para a prática do crime, na
medida em que negociava os pneus, sabendo que pertenciam às viaturas militares e tendo
pleno conhecimento da condição de Oficial do Exército do primeiro denunciado.
Além disso, os pneus eram levados à empresa CARLÃO PNEUS, no interior de outras viaturas
militares, pelo próprio Cap ENES (primeiro denunciado), para serem negociados pelo
segundo denunciado.
Nesse ponto, importante ressaltar que a elementar do crime de peculato se comunica aos
coautores e partícipes estranhos ao serviço público, conforme tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (Informativo Jurisprudência em teses – Edição nº 57).
Os fatos ocorreram da seguinte forma: no período em que o primeiro denunciado exerceu a
função, o BGP recebeu 207 (duzentos e sete) pneus novos e 53 (cinquenta e três)
recauchutados, totalizando 260 (duzentos e sessenta) pneus em condições de substituir os
pneus desgastados das viaturas.
Assim, os pneus novos/recauchutados eram instalados nas viaturas e, poucos dias depois, o
primeiro denunciado determinava aos seus subordinados que trocassem esses pneus por
outros usados, que eram obtidos, muitas vezes, no lixo do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).
Os pneus retirados eram colocados dentro de uma outra viatura e, em seguida, o primeiro
denunciado se dirigia à empresa CARLÃO PNEUS, localizada Santa Maria – DF, e lá os
pneus eram repassados ao segundo denunciado, para serem negociados.
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
2/14

Em decorrência dessas negociações, o segundo denunciado, utilizando-se de contas bancárias
de terceiros, transferiu para a conta do primeiro denunciado o valor total de R$ 15.980,00
(quinze mil, novecentos e oitenta reais), sendo R$ 15.380,00 utilizando a conta bancária da
Sra. GILVANIA MORAIS NASCIMENTO (esposa do segundo denunciado que não tinha
conhecimento dos reais motivos das transferências) e R$ 600,00 por meio da conta da
empresa AMBROZ PNEUS LTDA., efetivada pelo sócio AMBROSIO LUIZ SOL FILHO, que
realizou a transação a pedido do segundo denunciado, mas sem saber a finalidade da
transferência (evento 34 – RELAT2 – fl. 5 do PQS 7000303-62.2020.7.11.0011 em apenso).
Ressalte-se que do valor total, oriundos da Senhora GILVANIA, o montante de R$ 14.000,00
foi realizado por intermédio de transferências entre contas, devidamente identificadas pela
Caixa Econômica Federal (evento 85 – RELAT2 do PQS nº 7000264-65.2020.7.11.0011 em
apenso), em valores fracionados, evidenciando as diversas negociações.
Os fatos somente foram descobertos porque o 1° Ten GABRIEL MARCIANO DA SILVA,
quando da assunção da carga e dos encargos de Comandante do Pelotão de Manutenção e
Transporte, em substituição ao primeiro denunciado, constatou diversas alterações (evento 1 –
ANEXO2 – fl. 25 / ANEXO3 – fl. 41) e assim foi instaurada a Sindicância NUP:
64056.000529/2020-12 que resultou no presente inquérito policial militar.
Após as investigações no curso do IPM, o Encarregado, à época Capitão e atualmente Major,
MARCO TULIO CHAVES DE ARAUJO, em seu relatório, apontou a existência de diversos
crimes, quais sejam: estelionato, apropriação indébita, peculato, corrupção passiva e tráfico
de influência, (evento 1 – IP-RELAT42).
Desse modo, mostrou-se necessário o aprofundamento das investigações, inclusive com o
afastamento dos sigilos bancários, fiscal, telefônico e telemático do primeiro denunciado (Cap
ENES), o que resultou na necessidade da oitiva de outras pessoas, sendo então demonstrada a
existência de um esquema de desvio de pneus, que ocorria em conluio com o segundo
denunciado (civil CARLOS ALBERTO).
Ao ser ouvido pela primeira vez, o primeiro denunciado alegou que não dava ordens aos seus
subordinados para trocarem os pneus ou trazerem pneus velhos do SLU ou de outros lugares.
No entanto, a versão do Capitão ENES não se sustenta diante das declarações dos militares
ouvidos como testemunhas, os quais, em declarações coerentes e que se harmonizam com os
demais elementos colhidos, confirmam que pneus velhos, inclusive obtidos no lixo, eram
utilizados para substituir os pneus novos/recauchutados, que eram levados para a empresa
CARLÃO PNEUS.
Ao término das investigações, o Parquet requisitou nova oitiva do primeiro denunciado (Cap
ENES), para que tivesse acesso a todos os dados obtidos, tendo ele mais uma vez negado os
fatos e alegado que os valores recebidos seriam “empréstimos” obtidos junto ao segundo
denunciado (civil CARLOS ALBERTO), “por estar passando por dificuldades financeiras”
(evento 164 – DILIG1 – fl. 8). Porém, esta afirmação não encontra respaldo sequer nas
declarações do segundo denunciado.
Isso porque o segundo denunciado, apesar de também tentar afastar as ilicitudes, disse que o
Cap ENES (primeiro denunciado) tinha uma 5 amizade com o Sgt Bombeiro Militar JORGE
do Lava Jato Tupi e que es te militar, por vezes, lhe pedia dinheiro emprestado, mas que pedia
que depositasse em uma conta que pertencia ao Cap ENES e que, possivelmente, o Capitão
passaria o dinheiro para o Sgt JORGE, pois tinham uma forte relação de amizade. Informou,
ainda, que o Sgt JORGE era quem lhe pagava de volta os valores emprestados, em espécie.
Também alegou que “nunca teve amizade com o Cap ENES, mas que já travou contato uma ou
duas vezes com ele, quando o mesmo foi ao lava jato TUPI, ocasião que o Cap ENES lhe
pediu a doação de uma chave de roda e um macaco, que foi realizada.”
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
3/14

No entanto, o militar do CBMDF, JORGE LIMA DA SILVA, foi ouvido e negou que tivesse
recebido valores do primeiro denunciado (Cap ENES), o que refuta as alegações do segundo
denunciado (civil CARLOS ALBERTO) (evento 164 – DILIG1 – fl. 5).
Além do total desencontro das declarações dos denunciados, os dados obtidos com o
afastamento do sigilo telefônico confirmam a estreita ligação entre eles, pois a operadora de
telefonia CLARO informou que a linha (61) 99250-1004, utilizada pelo primeiro denunciado
(Cap ENES), pertence a EDUARDO FELYPE MORAES FONSECA, filho dele, realizou 603
ligações e recebeu 234 para o prefixo (61) 99933-8343, vinculado à empresa CARLAO
PNEUS E RODAS, do segundo denunciado, tendo esses contatos telefônicos ocorridos no
período de 12/08/2016 a 19/09/2019, conforme Relatório CPADSI - RA 025/2021/CPADSI
(evento 34 – RELAT2 - PQS 7000303-62.202.07.11.0011 apenso).
II – A imputação
Assim, da forma como agiram, a conduta do primeiro denunciado se amolda perfeitamente ao
tipo penal militar de peculato-desvio (art. 303, caput, in fine, do CPM), ao passo que o
segundo denunciado concorreu efetivamente para a prática do crime.
Os vínculos financeiros entre os denunciados, devidamente identificados, ocorreram em 08
(oito) oportunidades distintas, no período compreendido entre 18/10/2018 e 21/12/2018
(evento 85 – RELAT2 – PQS 7000264-65.2020.7.11.0011), evidenciando que eles agiram em
continuidade delitiva.
O Superior Tribunal de Justiça já ressaltou que “embora para reconhecimento da
continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no
período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação
entre as condutas permite maior elastério no tempo” (AgRg no REsp 1.345.274/SC, DJe
12/04/2018 – Destacou-se).
III – O valor mínimo para a reparação do dano
O art. 3º, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar estabelece que os casos omissos no
CPPM serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
O Supremo Tribunal Federal (Plenário), ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900 – AM,
consagrou esse entendimento, ou seja, da possibilidade de aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum em caso de omissão da lei castrense.
Ainda que o CPPM não trate da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, na prolação da sentença, o referido código, de forma expressa, ao tratar da
suspensão condicional da pena, no art. 614, inciso II, prevê que a suspensão será revogada se,
no curso do prazo, o beneficiário não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
Portanto, a possibilidade de reparação do dano causado já se encontra previsto no CPPM,
razão pela qual, considerando o art. 387, inciso IV, do CPP, mostra-se necessário indicar o
quantum do dano causado à Administração Militar pelas práticas ilícitas levadas a efeito
pelos denunciados, permitindo a esse Juízo fixar o valor mínimo para a reparação dos danos.
Ressalte-se que o art. 942, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que são
solidariamente responsáveis com os autores os coautores, sendo que o quantum fixado na
sentença penal condenatória não é uma sanção penal, que enseja a sua individualização, mas
sim um efeito secundário extrapenal ao qual são aplicáveis as regras do Direito Civil.
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
4/14

No presente caso, o prejuízo deve se balizar pelo valor total obtido pelo primeiro denunciado,
no montante de R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentos e oitenta reais), haja vista que
provenientes da apropriação de pneus pertencentes ao Exército, sendo o referido valor de
responsabilidade dos dois denunciados, de forma solidária.
IV – Requerimentos finais
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação do Capitão QAO ENES FONSECA JÚNIOR e do
civil CARLOS ALBERTO DE AGUIAR LOPES, para se verem processar e julgar até final
condenação, perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incursos: o primeiro, nas sanções
do art. 303, caput, c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”; o segundo, nas sanções do art. art. 303,
caput, c/c art. 53 e art. 9º, inciso III, alínea “a” (peculato-desvio), todos do Código Penal
Militar, sendo os dois denunciados em continuidade delitiva por 08 (oito) vezes.
Requer, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no art. 942,
parágrafo único, do Código Civil, que seja fixado o valor R$ 15.980,00 (quinze mil,
novecentos e oitenta reais), à título de reparação mínima dos danos materiais causados ao
patrimônio sob administração militar pela prática continuado do crime de peculato-desvio
pelos 8 denunciados. (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 20 de janeiro
de 2023 (evento 1, DOC2).
A seguir, os Réus foram citados (evento 47, DOC1 e evento 50, DOC1).
1.2 Instrução
Inicialmente, foram ouvidas as Testemunhas de acusação: Manoel Alves de
Sousa Junior, Newton Gonçalves da Silva Junior, Ataide de Souza Oliveira e Eliezar Martins
de Souza (APM nº 7000023-86.2023.7.11.0011, eventos 85 e 86); Wanderson de Pinho
Teixeira, Gabriel Marciano da Silva, Galvine Oliveira Ortiz, Arthur Rodrigues Freitas e
Marcelo Nunes de Oliveira (APM nº 7000023-86.2023.7.11.0011, eventos 142 e 143).
A seguir, foram ouvidas as Testemunhas arroladas pela Defesa: Donizete Belas
Barros, Fernando Luis Caixeta, Jônatas Gonçalves Malta, Alex Coutinho do Nascimento,
Daniel Oliveira de Sousa e Lucas Henrique Pereira da Silva (evento 142, DOC1 a evento
142, DOC5 e evento 143, DOC1).
Ao final, os Réus foram qualificados e interrogados (evento 142, DOC1 a
evento 142, DOC5 e evento 143, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes requereram diligências, as quais foram
deferidas pelo Juízo (evento 148, DOC1, evento 152, DOC1 e evento 153, DOC1), tendo sido
juntados aos autos os respectivos documentos: cópia integral da Sindicância, cópia de
Boletim Interno que publicou a passagem de cargo pelo réu Enes e de Boletim de Acesso
Restrito que trata da indenização ao erário pelo mencionado Réu (evento 164, DOC1).
Nas alegações escritas, o MPM requereu a condenação dos Réus nos termos
propostos na Denúncia. Quanto à reparação do dano ao erário, deixou de requerer a
condenação, tendo em vista a reparação efetuada pelo réu Enes (evento 169, DOC1).
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
5/14

Nessa mesma fase, a Defesa do réu Enes pleiteou a sua absolvição, com fulcro
no art. 439, alíneas a, c e e, do CPPM, a inaplicabilidade da continuidade delitiva e,
subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal (evento 164, DOC1​).
A Defesa do Réu civil Carlos Alberto, preliminarmente, arguiu a nulidade
absoluta pela falta de perícia e a extinção da punibilidade pela reparação do dano, por
analogia do art. 312, § 3º, do Código Penal. No mérito, pediu a absolvição, com fulcro no art.
439, alíneas a, b, c e e, do CPPM. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal,
com a substituição por penas restritivas de direito (evento 174, DOC1).
1.3 Sentença
Em 30 de outubro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Denúncia, para
CONDENAR o réu ENES FONSECA JÚNIOR à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como
incurso no art. 303, caput, do CPM, e o réu CARLOS ALBERTO DE AGUIAR LOPES à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, c/c art. 53, ambos do
CPM, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §
2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, cuja Sentença foi publicada na mesma data (evento 185,
DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões da Apelação
As respectivas intimações eletrônicas foram expedidas em 30 de outubro de
2023 (APM nº 7000023-86.2023.7.11.0011, eventos 187 a 189).
Inconformada, tão somente a Defesa do réu ENES FONSECA JÚNIOR
interpôs o presente recurso de Apelação no dia 1º de novembro de 2023 (evento 193, DOC1).
Nas razões (evento 203, DOC1), enfatiza que o Réu não agiu com dolo, que não
há nos autos a demonstração suficiente de que o Apelante desviou pneus, pugnando pela
aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.
Ao final, pede, in verbis:
Diante de todo o exposto o apelante requer seja reformada a respeitável sentença de primeira
instância, para ABSOLVER o recorrente CAP ENES FONSECA JÚNIOR, nos termos do
artigo 439, alínea “a”, “c” e ”e”, do Código de Processo Penal Militar c/c Princípio do in
dubio pro reo.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória (evento 227, DOC1).
Consta dos autos a Certidão de ocorrência de Trânsito em Julgado para o MPM
(evento 205, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
6/14

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
desprovimento do Apelo, requerendo a manutenção da Sentença recorrida (evento 13,
DOC1).
A Defesa do réu ENES requereu a concessão de indulto ao ora Apelante, com
fundamento no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023
(evento 15, DOC1).
A seguir, deu-se vista, novamente, à PGJM, que opinou pelo não conhecimento
do pedido (evento 20, DOC1).
Em análise ao referido pleito da Defesa, este Relator decidiu não conhecer do
pedido de concessão de indulto, ex vi do disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 22, DOC1).
As partes foram intimadas (Apelação Criminal nº 7000100-03.2024.7.00.0000,
eventos 28 e 30).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
No caso, vê-se que a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
A Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do
delito narrado na Denúncia, nos depoimentos testemunhais e nas demais provas acostadas aos
autos.
1. Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada nos autos,
em que pese o Réu ter negado a imputação que lhe foi feita na Denúncia.
Em Juízo, o depoimento de diversas testemunhas, compromissadas a dizerem a
verdade, trazem informações hábeis a apontar o Réu como autor do crime em exame,
consoante as seguintes transcrições na Sentença, in verbis:
O agora Cap Gabriel Marciano da Silva declarou que assumiu o PMT/BGP em outubro de
2019, notando que “faltava alguns materiais e alguns deles, o que ressaltou foram os pneus
das viaturas, tinham viaturas que estavam impossibilitadas de serem utilizadas, estavam
baixadas, na condição de baixadas, porque os pneus estavam ruins né, não tinham como as
viaturas rodarem, participar das atividades, apoiar o Batalhão, porque tinha muita viatura
com o pneu ruim”. Acrescentou, ainda, que causou estranheza o fato de as viaturas estarem
com pneus ruins, pois tinha a informação que o BGP tinha recebido pneus novos, e que a
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
7/14

disponibilidade de viaturas do PMT/BGP era em torno de 30% (trinta por cento). Corrobora
com a declaração o contido no DIEx nº 2951 - Pel Trans/ B Adm/SU, de 03/06/2020 - evento
01, doc. 09, págs 04 - 07 do IPM em anexo (evento 142, vídeo 01, min 00:24:05 a 00:53:16).
A testemunha ex-3º Sgt Manoel Alves de Souza Júnior falou, em conversa com o Subtenente
Fonseca, que “os soldados estão comentando que, na nossa ausência, o Capitão [Enes] está
retirando pneu aqui do pelotão e vendendo. Aí o Sub ficou de conversar com o Comandante
da Base Administrativa à época, que era o Capitão Torres, para verificar essa situação”.
Disse, ainda, que “eles chegaram para nós né, assim, os Sargentos passavam muito tempo
fora do pelotão, a nossa escala lá era muito apertada, então em 1 semana, a gente ficava 2
dias no pelotão, o restante estava em serviço, em missão e em outras coisas, o Batalhão de
Guardas. Aí os Soldados falaram na ausência dos senhores o Capitão está retirando pneu
aqui do transporte e vendendo”. Respondendo a questionamento do Juízo, afirmou:
“falaram que ia buscar, por exemplo, um pneu novo no “Almox”, colocava dentro de uma
viatura e já levava para vender” (evento 85, vídeo 1, min 00:01:42 a 00:12:51).
O ex-Cb Newton Gonçalves da Silva Júnior afirmou que pneus usados eram trazidos de fora
para dentro do Batalhão, pelo acusado Cap. Enes e pelo Cb Eliezar, dentro de viaturas.
Narrou que descartavam no SLU os pneus ruins, que não davam para usar nem de estepe,
procuravam pneus que estavam em boas condições e pegavam alguns deles para serem usados
como estepe. Declarou, também, que os pneus novos foram retirados do 11º D SUP para serem
colocados nas viaturas e que, depois de passada uma semana, recebiam ordem do ex-CB
Eliezar, advinda do Cap. Enes, de substituir os pneus novos das viaturas por pneus velhos de
meia vida para pior, sendo que eles deixavam os pneus novos retirados das viaturas na
garagem da oficina. Falou ter recebido ordem de colocar pneus novos de viatura do tipo
5TON e em uma viatura ambulância, que não era utilizada pela formação sanitária do BGP
por se encontrar desequipada, sendo esses pneus levados para fora do Batalhão (evento 85,
vídeo 1, min 00:13:30 a 00:32:26).
O ex-Cb Newton ainda prestou os seguintes esclarecimentos em Juízo: que chegou a
questionar por que os pneus novos instalados em uma viatura só permaneciam por uma
semana e após isso eram trocados por pneus velhos e levados para fora do Batalhão; que
após esse questionamento o Cabo Eliezar falou para o sr. não questionar e só fazer o que
era mandado, que o único militar que emitia ordem para retirar pneus novos era o Capitão
Enes. Afirmou, ainda, que juntamente outros borracheiros colocavam os pneus dentro da
ambulância ou da Marruá e, após isso, eles eram dispensados e desciam para a garagem ou
para tomar banho, não vendo a saída das viaturas. Contudo, sabiam que elas haviam saído,
porque quando retornavam, as viaturas não estavam no Batalhão (evento 85, vídeo 1, min
00:13:30 a 00:32:26).
A testemunha ex-Cb Ataíde de Souza Oliveira ponderou que, em um momento, juntamente com
o Cb De Pinho, foi em uma borracharia localizada em Santa Maria/DF, buscar quatro pneus
de aro de carro pequeno, tendo apanhado os pneus no local e deixado na casa do Cap. Enes,
localizada no Setor Militar Urbano (SMU). Relatou que os militares do PMT/BGP viam e
achavam estranho essa substituição dos pneus, haja vista que os pneus novos que chegaram
ao BGP, pouco tempo depois, não estavam mais lá e havia, em contrapartida, alguns pneus
carecas, que murchavam, tinha uns que “pipocavam lá em baixo no estacionamento” (evento
85, vídeo 1, min 00:33:19 a 00:47:15; e vídeo 2, min 00:00:00 a 00:06:38).
Por sua vez, a testemunha ex-Cb Eliezar Martins de Souza declarou ter observado o
procedimento que uma viatura com pneus novos, em boas condições de uso, teve seus pneus
retirados e trocados por pneus mais velhos em péssimas condições de uso. Quanto à
apresentação de ficha de viatura na saída do BGP, no Posto P9, que é o local de entrada e
saída de viaturas, declarou “que quase todas as vezes o Cap. Enes saía sem ficha de viatura
do P9 do BGP”, “cansou de sair de viatura com o Cap. Enes de Chefe de viatura, sem a
viatura ter ficha de serviço de viatura”. Indagado pelo Juízo: “então ele usava o posto para
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
8/14

dizer que não ia apresentar ficha de viatura e que a viatura iria sair sem ficha. É isso?”, a
testemunha respondeu que: “no meu entender, sim” (evento 85, vídeo 2, min 00:07:50 a
00:30:47).
A testemunha ex-Cb Galvine Oliveira Ortiz confirmou a declaração prestada em sede de IPM
no sentido que “os pneus que estão nos ônibus são incompatíveis, que os pneus são de
caminhões e outros ônibus de menor porte, que todas as viaturas ônibus-choque faltam
pneus de estepes e que os pneus de alguns estão bem ruins e que os pneus eram retirados a
mando do Cap. Enes”. Confirmou ainda ter visto que o Cap. Enes solicitou ao ex-Cb De
Pinho para ir com ele levar pneus para fora do quartel, tendo visto o Cap. Enes sair, mais de
uma vez, tanto na viatura ambulância, como na viatura Marruá. Disse que existiam três
ambulâncias no Pelotão e que, em uma dessas, os pneus eram levados para fora do Quartel
(evento 142, vídeo 1, min 00:53:30 a 00:17:58 do vídeo 02).
A testemunha ex-Sd Arthur Rodrigues Freitas relatou que, por duas vezes, trocou os pneus da
viatura e os colocou dentro da ambulância, em companhia do ex-Cb Eliezar e do ex-Sd
Marcelo, por ordem do Cap. Enes, não sabendo precisar para onde foram levados. Os
materiais eram pneus de viaturas grandes, meia-vida, nem muito velho e nem muito novo, em
boas condições de uso. Questionado sobre uma foto encaminhada em grupo de Whatsapp de
um ônibus branco, com 4 pneus dentro, estacionado na garagem do Pelotão, afirmou que não
tinha mais a foto, mas confirmou que se tratava de um ônibus branco, com pneus de viaturas
grandes dentro, tendo enviado a foto no grupo de motoristas, porque achou estranho os pneus
estarem no ônibus (evento 142, vídeo 2, min 00:19:50 a 00:37:25).
O ex-SD Marcelo Nunes de Oliveira, disse que, uma vez, eles (PMT/BGP) receberam pneus
novos, que estavam na garagem e, por ordem do Cap Enes, eles (Soldados Marcelo, R. Freitas
e Cb Eliezar) colocaram por volta de 5 pneus de 5TON dentro da ambulância para serem
trocados, pois estariam estragados (evento 142, doc. 2). Narrou ainda que apenas em um pneu
havia defeito. Entretanto, o defeito adveio da montagem do pneu (evento 142, vídeo 2, min
00:38:20 a 00:01:40 do vídeo 03).
Indagado sobre a foto do ônibus branco com pneus, confirmou que a foto realmente existiu e
foi enviada porque os motoristas estavam reclamando que as viaturas estavam baixadas por
conta da ausência de pneus, declarando ainda que os pneus estavam dentro da viatura para
serem retirados do Batalhão, sendo a vez que carregaram o ônibus e a ambulância com os
pneus. Relatou, também, que os pneus eram retirados seminovos, com mais ou menos 80% de
vida útil. Prosseguindo, ao ser inquirido pelo Juízo, com a seguinte pergunta: “alguma vez o
Capitão Enes deu ordem ao senhor para retirar pneus de viaturas e colocar dentro de
alguma outra viatura, para levar para algum lugar?”, a testemunha respondeu que sim e,
ainda, sobre a frequência com que isso ocorria, respondeu que: “toda vez que chegava pneu
novo lá, rodava um período, depois mandava tirar, sendo que eles eram retirados com 80%
de vida” (evento 142, vídeo 2, min 00:38:20 a 00:01:40 do vídeo 03).
Sobre o número de pneus velhos trazidos para dentro do Pelotão, ao ser perguntado se os
pneus que ele via chegando do SLU eram na mesma quantidade aproximada, o ex-Sd Marcelo
respondeu que: “é, que não chegou no mesmo dia, acho que foi depois de uns dois ou três
dias, se eu não me engano, que chegou essa quantidade de pneu”. Ele relatou ainda, que não
se recorda quem trazia esses pneus, vez que, geralmente, “quem ficava a frente disso aí era só
o Cabo Eliezar, aí ele só chamava a gente para ajudar a descarregar o caminhão. Agora, ver
mesmo quem chegava e saía nós não víamos não”, sendo que o Cap. Enes quem dava a
ordem para executar essa tarefa (evento 142, vídeo 2, min 00:38:20 a 00:01:40 do vídeo 03)
(Grifos do autor).
Do teor dos depoimentos supracitados, é possível concluir inexistir dúvidas
quanto à autoria do crime imputado ao Réu na Denúncia.
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b90...
9/14

Quanto aos demais depoimentos, percebe-se haver contradições, não sendo
capazes de infirmar as provas testemunhais coligidas em desfavor do Réu, principalmente
pelo fato de não existir quaisquer indícios que aquelas testemunhas agiram em conluio com o
escopo de prejudicar o Réu.
Diante da nítida contradição de depoimento que não contribui com a busca da
verdade real, o Juízo de primeiro grau, inclusive, determinou o encaminhamento dos autos ao
MPM, para “análise da ocorrência, em tese, do delito de falso testemunho previsto no art.
346 do CPM pelo ex-Cb WANDERSON DE PINHO TEIXEIRA, em razão das divergências
contidas nos depoimentos prestados em Juízo e em sede de IPM”.
2. Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas, conforme o
exposto nos seguintes documentos:
- DIEx nº 17 - Pel. Mnt. B Adm BGP, de 30/6/2016, do Réu ao Cmt da Base,
cujo assunto é a situação da carga, sem mencionar qualquer inconsistência (evento 1, DOC2,
p. 11/14);
- DIEx nº 35, de 2/12/2019, em que o 1º Ten Gabriel Marciano da Silva
participa o recebimento da carga do Pelotão de Manutenção e Transporte do Réu Cap Enes,
apontando diversas pendências (evento 1, DOC2, p. 25/51);
- BI/BGP nº 36, de 26/2/2015, em que consta a concessão de 4 (quatro) dias de
prazo para a passagem de carga do Pelotão de Transporte do Batalhão, do 1º Ten Ferreira ao
Réu, então 1º Ten Enes (evento 1, DOC4, p. 26);
- Guias de fornecimento de pneus e outros materiais do 11º Depósito de
Suprimento ao BGP, 14/2/2017, 12/7/2017, 23/4/2018, 12/7/2018 e 1/10/2018 (evento 1,
DOC9, p. 20/24);
- Relatório de consumo por dependência, demonstrando o recebimento pelo
PMT/BGP de pneus novos e recauchutados fornecidos pelo 11º Depósito de Suprimento, no
período de 1º/1/2015 a 1º/10/2019 (evento 1, DOC22, p. 32/44);
- Relatório de Inspeção de Viaturas, de 17/6/2020, com a juntada de imagens
registradas na ocasião da inspeção, nas quais se observam pneus em péssimas condições de
uso, pneus com tamanho diferentes na mesma viatura, rasgados, viaturas sobre cavaletes,
com pneus carecas, bem como pneus em péssimo estado de conservação (IPM nº 7000270-
72.2020.7.11.0011, evento 1, ANEXO23, p. 4/10);
- Demonstrativo Financeiro do Débito referente ao dano ao erário, cuja
responsabilidade foi apontada ao Réu, no valor de R$ 289.508,70 (duzentos e oitenta e nove
mil e quinhentos e oito reais e setenta centavos) (evento 1, DOC23, p. 11 e 12);
- Planilha demonstrativa de irregularidade causadora do dano ao erário,
demonstrando o nexo de causalidade e considerações sobre a responsabilidade do Réu Cap
Enes, elaborada pelo Sindicante (evento 1, DOC23, p. 13);
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b9...
10/14

- Solução de Sindicância (evento 1, DOC25, p. 1/11);
- Relatório de IPM (evento 1, DOC25, p. 1/24); e
- Pedidos de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n° 7000264-
65.2020.7.11.0011, nº 7000014-95.2021.7.11.0011, n° 7000304-47.2020.7.11.0011 e n°
7000303-62.2020.7.11.0011.
Da análise dos documentos acostados aos autos, bem enfatizou a Sentença
recorrida, in verbis:
Destaca-se que o afastamento do sigilo telefônico demonstrou que, no período de 12/08/2016
a 19/09/2019, o acusado Cap Enes, por meio da linha (61) 99250-1004, pertencente a
Eduardo Felype Moraes Fonseca, seu filho, efetuou 603 ligações para o prefixo (61) 99933-
8343, vinculado à empresa CARLÃO PNEUS E RODAS, e recebeu 234 ligações do civil
Carlos Alberto (Relatório CPADSI/RA 025/2021/CPADSI- PQS 7000303-62.202.07.11.0011,
evento 34, doc. 02). Observe-se que o Cap. Enes, em sede de interrogatório, afirmou que o
número de telefone lhe pertencia, apesar da linha estar no nome do seu filho.
O afastamento de sigilo bancário do Cap Enes demonstrou que o civil Carlos Alberto
transferiu a quantia total de R$ 15.380,00 (quinze mil trezentos e oitenta reais) ao Cap Enes.
Para tanto, utilizou-se da conta corrente da esposa Gilvânia Morais Nascimento, que
desconhecia os motivos dessas transações, e da conta da empresa AMBROZ PNEUS LTDA,
cuja transferência foi efetivada por Ambrosio Luiz Sol Filho, a pedido do próprio acusado e
sem saber a finalidade da transferência, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (PQS
7000303-62.2020.7.11.0011, evento 34, doc. 02). Acrescente-se que, do montante repassado
pela esposa do civil Carlos Alberto, R$14.000,00 (quatorze mil reais) ocorreu em diversas
transferências devidamente identificadas pela Caixa Econômica Federal, em valores
fracionados.
[...]
Cumpre destacar que o PMT/BGP recebeu 226 pneus novos fornecidos pelo 11º Depósito de
Suprimento e outros 53 recauchutados, no período de 01/01/2015 a 01/10/2019 (evento 01,
doc. 22, pág. 32/44; evento 1, doc. 33, pág. 46 e evento 1, doc. 34, pg. 4 - todos do IPM
anexo), o que não justifica as viaturas estarem indisponíveis para uso, justamente devido à
ausência de pneus, conforme relatado pelo Cap. Gabriel Silva, pois havia a disponibilização
do material para uso da OM.
Portanto, diante da vasta prova documental acostada aos autos, conclui-se que
inexistem dúvidas quanto à materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
3. Tipicidade
Quanto à adequação típica, frise-se que a conduta do ora Apelante, que se valeu
da condição de militar da ativa no momento da consumação do crime, inclusive,
desempenhava a função de comandante do PMT/BGP, fator determinante para proporcionar a
apropriação indevida dos pneus, inequivocamente, esta insculpida no tipo penal descrito no
art. 303, caput, do Código Penal Militar, in verbis:
Peculato
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b9...
11/14

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Nesse diapasão, citam-se as lições de Cleber Masson, in verbis:
A facilidade mencionada pelo texto legal é qualquer circunstância fática propícia à prática do
delito, tal como a liberdade para ingresso ou permanência na repartição ou local em que
estava a coisa subtraída ou a menor vigilância dos bens no tocante aos funcionários públicos
em geral.
[...]
Cuidado: o bem não se encontra na posse do agente, mas é imprescindível esteja sob a guarda
ou custódia da Administração Pública, sob pena de afastamento do crime funcional.
Exemplificamente, o policial militar que durante uma abordagem de trânsito subtrai, pela
janela, um notebook que estava no banco traseiro do veículo, aproveitando-se da distração do
motorista, que procurava seus documentos no porta-luvas, responde por furto, e não por
peculato.
E não basta a subtração. É imprescindível tenha esta sido realizada em decorrência da
facilidade apresentada para tanto ao funcionário público. Destarte, se o agente, mesmo
pertencendo ao escalão público, não se vale do seu cargo nem das comodidades por ele
proporcionadas para subtrair um bem móvel da Administração Pública (ou particular que
estava sob sua guarda), o crime será de furto, e não de peculato. (MASSON, Cleber Rogério.
Direito Penal Esquematizado, vol. 3, parte especial, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2011. p. 581).
Comentando o mencionado delito, leciona Nucci, in verbis:
[...] a conduta, nesta hipótese, é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda, o que é necessário para a
figura do caput. [...] Assim, não basta que haja a subtração, sendo indispensável que ela se
concretize em razão da facilidade encontrada pelo funcionário para tanto. (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código penal militar comentado, São Paulo: RT, 2013. p. 404-05).
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma supracitada.
Ressalte-se que o crime de peculato não afeta tão somente o patrimônio da
administração pública, mas a confiança depositada no agente público.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 1. O
Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação prol da
sociedade, consagrando-se o Princípio da Paridade de Armas entre os litigantes. 2. O crime
de peculato possui relevante gravidade e perigo social, pois viola a confiança, constituindo
atentado à lealdade às instituições, sendo o dano, por isso, muito mais que patrimonial,
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b9...
12/14

sendo, também, moral. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e
provido. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000876-37.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 12/9/2024, publicado em 15/10/2024) (Grifo nosso).
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu, livre e consciente,
desviou em proveito próprio e alheio diversos pneus novos e recauchutados das Viaturas
militares, consoante descrição na Denúncia, com animus de inverter a posse para si da res,
não havendo que se cogitar, portanto, ausência de dolo na sua conduta.
Cumpre enfatizar que as provas acostadas aos autos são suficientes para
demonstrar a conduta dolosa do Réu.
Desse modo, restou demonstrado nos autos que o Réu exerceu a função de
comandante do PMT/BGP no período de 26 de fevereiro de 2015 a 15 de outubro de 2019 e
que os desvios de pneus foram realizados no decorrer da sua gestão, após o recebimento de
diversos pneus novos e recauchutados naquela Unidade.
4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal do Réu, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do
princípio in dubio pro reo ao caso.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da condenação imposta na Sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368307v7 e do código CRC 52c87397.
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b9...
13/14

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/2/2025, às 17:13:4
7000100-03.2024.7.00.0000
40001368307 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
21/02/2025, 12:34
:: 40001368307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4b80862e9281b9...
14/14